Tribunal: TJSP
Processo: 1022682-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação declaratória. Inexistência de relação jurídico-tributária. SVA – Serviço de Valor Agregado. A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária e determinou à municipalidade ré que se abstenha de efetuar cobrança de ISSQN relativa à prestação de serviço desenvolvida pela demandante.
A sentença deve subsistir.
A autora desenvolve

Ementa:
Ação declaratória. Inexistência de relação jurídico-tributária. SVA – Serviço de Valor Agregado. A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária e determinou à municipalidade ré que se abstenha de efetuar cobrança de ISSQN relativa à prestação de serviço desenvolvida pela demandante.
A sentença deve subsistir.
A autora desenvolve atividade empresarial de mecanização de envio de Short Message Service – SMS, por meio de interface de operadoras de telefonia celular, tomadoras de serviço, para envio de conteúdo para terceiros. Prova pericial hígida e conclusiva sobre a descrição da atividade desempenhada pela autora. Indevida incidência de ISSQN, ante a categorização de Serviço de Valor Agregado, nos exatos termos da Lei Geral de Telecomunicações, item não contemplado na lista anexa à Lei n. 116/2003. Noutro giro, a municipalidade não carreou nenhuma prova para infirmar fatos e provas que lastrearam o pedido inicial. Nega-se provimento ao recurso.